Tribunal: TCU
Processo: 005.723/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1534/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.723/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bolivar Antonio da Silva (XXX.495.561-XX); Eduardo Lincoln Nobre Sena (XXX.927.302-XX); Ernani de Oliveira e Silva (XXX.187.442-XX); Francisco Joanes Paula de Paiva (XXX.805.322-XX); Gentil Andrade da Silva (XXX.515.582-XX); Ghislaine Maria Barbosa de Oliveira (XXX.846.602-XX); Joel Eloy Nascimento de Souza Cruz (XXX.890.432-XX); Ruth Martins da Silva (XXX.746.202-XX); Simão Pimentel Rodrigues (XXX.994.512-XX); Waldiza Martins de Castro (XXX.698.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que corrija o fundamento legal dos atos no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução - TCU 206/2007.